Tribunal: TCU
Processo: 008.036/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 224/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar, a prorrogação de prazo formulada pelo Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, Sr. Ismênio Bezerra (peça 21), por mais 15 dias para o cumprimento dos subitens 9.4.1 e 9.4.3 a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (peça 21), em 29/11/2024; e por mais 30 dias para o cumprimento dos subitens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 7499/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 12), de modo que os novos prazos concedidos, encerrar-se-ão respectivamente em 16/12/2024 e em 2/2/2025. 1. Processo TC- Processo 008.036/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Neide dos Santos (XXX.233.006-XX); Maria Neide dos Santos (XXX.233.006-XX); Maria Neide dos Santos (XXX.233.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.